Tribunal: TJSP
Processo: 2271023-27.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/13; por diversas vezes no art. 317, § 1o, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, bem como no art. 317, § 1o, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Codex Repressivo. Revogação da prisão cautelar. Mera reiteração de pedido formulado em habeas corpus anterior, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento. Pretensão de

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/13; por diversas vezes no art. 317, § 1o, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, bem como no art. 317, § 1o, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Codex Repressivo. Revogação da prisão cautelar. Mera reiteração de pedido formulado em habeas corpus anterior, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento. Pretensão de colocação do paciente em prisão domiciliar, visto não se encontrar em Sala de Estado Maior (art. 7o, V da Lei no 8.906/94). Não acolhimento. Paciente custodiado na Penitenciária José A. C. Salgado – Tremembé, em Cela Especial, separado dos demais presos, sem o rigor e a insalubridade da Unidade comum, em instalações que se equiparam à Sala de Estado Maior prevista no Estatuto da OAB. Precedentes dos Tribunais Superiores. Constrangimento ilegal não verificado. Writ conhecido em parte, denegada a ordem na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2271023-27.2019.8.26.0000 Comarca de Igarapava Voto no 44843 - R
1
Registro: 2020.0000082649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271023-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que é paciente LUIS
ANTONIO DE SOUZA e Impetrante MARIA LUZIA FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
impetração relativamente ao pedido de revogação da prisão preventiva e denegaram
a ordem no que se refere ao pedido de concessão de prisão domiciliar.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44843
HABEAS CORPUS No 2271023-27.2019.8.26.0000 - PD
COMARCA: IGARAPAVA 2a VARA
PACIENTE: LUÍS ANTÔNIO DE SOUZA
Habeas Corpus. Art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/13;
por diversas vezes no art. 317, § 1o, na forma do art. 71, ambos do
Código Penal, bem como no art. 317, § 1o, do Código Penal, todos
na forma do art. 69 do Codex Repressivo. Revogação da prisão
cautelar. Mera reiteração de pedido formulado em habeas corpus
anterior, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento. Pretensão
de colocação do paciente em prisão domiciliar, visto não se
encontrar em Sala de Estado Maior (art. 7o, V da Lei no 8.906/94).
Não acolhimento. Paciente custodiado na Penitenciária José A. C.
Salgado Tremembé, em Cela Especial, separado dos demais
presos, sem o rigor e a insalubridade da Unidade comum, em
instalações que se equiparam à Sala de Estado Maior prevista no
Estatuto da OAB. Precedentes dos Tribunais Superiores.
Constrangimento ilegal não verificado. Writ conhecido em parte,
denegada a ordem na parte conhecida.
A Dra. Maria Luzia Ferrari, Advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de LUÍS ANTÔNIO DE
SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Igarapava, que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva do paciente (fls. 24/29 e 2874/2879).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de fundamentação
idônea, porquanto não demonstrou de modo concreto a presença dos
requisitos legais autorizadores da prisão cautelar, que não se justifica com
base apenas na gravidade abstrata dos delitos. Argumenta que o paciente,
a despeito de não ser perigoso, tem recebido tratamento mais gravoso em
comparação com outros acusados, que de fato ostentam periculosidade, e,
ainda assim, encontram-se em liberdade. Afirma, outrossim, que as
medidas cautelares alternativas à prisão se afiguram suficientes e
adequadas no caso dos autos, ressaltando que o paciente é primário e
ostenta outros predicados pessoais favoráveis. Anota, ainda, que o
paciente é advogado e não se encontra em Sala de Estado Maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente, com
imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, em especial a
prisão domiciliar.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 24/2879).
Indeferida a liminar (fl. 2881) e prestadas às informações de estilo
pela digna Autoridade apontada como coatora (fls. 2886/2891), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
2898/2900).
É o relatório, em síntese.
Não conheço do pleito defensivo no que tange à revogação da custódia
cautelar porque é idêntico ao de outra impetração e não passa de mera
reiteração de pedido formulado no Habeas Corpus no
2220657-18.2018.8.26.000, julgado no dia 18/10/2018, Relator o
eminente Desembargador Farto Salles, no qual, por votação unânime, a C.
Turma Julgadora houve por bem denegar a ordem. Em sendo assim, ante
a ausência de alteração do contexto fático existente desde então,
remanescem os termos do julgamento acima citado, que, por oportuno,
ora são reproduzidos:
“... para que não ocorra prejuízo ao paciente, analisar-se-á o
writ com base nos parcos elementos trazidos aos autos,
especialmente cópia da decisão através da qual se decretou a
custódia cautelar, bem como aquela que indeferiu a liberdade
provisória.
Nesta esteira, ao se indeferir a revogação da custódia
preventiva, fez-se alusão a detalhes do caso concreto, com menção
à decisão através da qual se decretou a prisão do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
4
anotando o magistrado que “... Os argumentos trazidos não são
capazes de infirmar os fundamentos da prisão preventiva decretada
autos principais (fls. 1487/1510). A necessidade da custódia
preventiva foi exaustivamente delineada por ocasião da sua
decretação e a Defesa nada trouxe de novo capaz de afastar os
pressupostos do encarceramento, valendo ressaltar que as questões
de mérito serão apreciadas oportunamente. (...) Portanto, como se
vê, a situação processual de LUÍS ANTÔNIO DE SOUZA é distinta da
dos demais acusados que não se encontram presos, sendo a
argumentação
trazida
(aplicação
do
princípio
da
isonomia)
insuficiente para se autorizar a liberdade provisória do acusado
em questão. Ademais, a presença de condições pessoais favoráveis,
a exemplo de bons antecedentes e primariedade, não representa
obstáculo para a decretação da prisão preventiva. (...) Em resumo:
o quadro fático e normativo descrito na decisão anterior
remanesce inalterado, não havendo motivos que autorizem a
colocação do acusado em liberdade. Por outro lado, não se mostra
recomendável invadir a seara do mérito antes do encerramento da
instrução. Logo, mantidas as condições que autorizaram a colocação
no cárcere, a manutenção da prisão é medida de rigor. (...)” (fls.
52/55, grifei).
No
caso,
“Reveste-se
de
plena
legitimidade
jurídico-
constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da
motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que
dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão
feita pelo magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos
(de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão
(ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a
informações prestadas por órgão apontado como coator) constitui
meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da
motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.
Precedentes” (STF, RHC 120351 AgR/ES, Relator Ministro CELSO DE
MELLO, Dje 18-5-2015).
Merece especial destaque a decisão relativa à decretação da
prisão preventiva, ressaltando-se, na oportunidade, tratar-se
“(...) da quinta denúncia (as três primeiras foram ajuizadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
5
julho, agosto e outubro de 2017 e a quarta em março de 2018),
cujos fatos também defluem da denominada Operação Pândega (segunda
fase), desencadeada por meio do Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado (GAECO) Núcleo Franca, tendo sido
desvelada, ao menos em tese, a formatação de elaborada organização
criminosa supostamente liderada pelos denunciados Carlos Augusto
Freitas e Sérgio Augusto Freitas (no Executivo Municipal) e por
Luís Antônio de Souza (no Legislativo Municipal), a qual teria se
instalado nas entranhas da Administração Pública do Município de
Igarapava entre os anos de 2013 a 2016, período de tempo em foram
supostamente cometidos diversos e gravíssimos crimes, dentre os
quais os já denunciados em cinco ações penais distintas, além de
outros delitos que ainda estão sendo apurados pelo Ministério
Público.
(...)
Por
fim,
nesta
ação
penal
(autos
n.
0001572-17.2018.8.26.0242), em razão do aprofundamento do quadro
investigativo relacionado à denominada Operação Pândega, e, por
meio dos Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC ́s) n.
94.0283.0001119/2017 e n. 94.0664/0000061/2018-0, emergiram novos
e consistentes elementos de prova sobre suposto envolvimento de
vereadores e ex-vereadores (denunciados Luís Antônio de Souza,
Cecília Carolina Silveira, João Gabriel Silveira, Ricardo Mateus,
Jair Xavier Bisinoto e Eurípedes Barsanulfo Soares da Silva) com
os crimes denunciados (organização criminosa, corrupção ativa e
corrupção passiva), havendo indícios de que tais acusados, em
concurso com os particulares (denunciados Márcia Maria da Silva,
Bruno Ricardo Lacerda Bisinoto e João Batista Soares Adão), teriam
solicitado e recebido vantagens indevidas para formar a base
aliada do Governo na Câmara Municipal durante a gestão do ex-
Prefeito Carlos Augusto Freitas, durante os anos de 2013 e 2016,
constituindo-se núcleo autônomo do esquema delitivo. Mesmo em
cognição sumária, chama atenção o volume de elementos de prova
coligidos em desfavor dos acusados CARLOS AUGUSTO FREITAS, SÉRGIO
AUGUSTO FREITAS e LUÍS ANTONIO DE SOUZA, bem como a série e a
diversidade de crimes graves supostamente cometidos entre os anos
de 2013 e 2016 em detrimento da municipalidade e seus cidadãos,
quando da administração do ex-Prefeito Carlos Augusto Freitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
6
(...) Assim, na legislatura de 2013 a 2016, dos onze vereadores
integrantes da Câmara Municipal, ao menos seis deles (Luís
Antônio,
Cecília
Carolina,
João
Gabriel,
Ricardo,
Jair
e
Eurípedes) supostamente teriam se associado em prol de formatação
de oportuna maioria vinculada aos interesses do Executivo Municipal, base de apoio mantida mediante consistentes
solicitações e recebimentos de vantagens indevidas (propinas) por
parte destes seis vereadores, ainda que por intermédio dos
particulares Márcia Maria da Silva e Bruno Ricardo Lacerda
Bisinoto. (...) A respeito do apoio dos vereadores ao Executivo
Municipal, apesar do nítido desequilíbrio das contas públicas,
verifico que foram criados e aprovados projetos de lei que abriram
no orçamento créditos adicionais suplementares lastreados em
excessos de arrecadação supostamente fictícios, mecanismo que, em
tese, garantiria a realização de novas contratações e serviria
para a manutenção do esquema de propinas vigente no Município de
Igarapava durante os anos de 2013 a 2016. Neste contexto, não há
dúvida de que os elementos de informação colhidos até o momento
apontam para a suposta existência de prévio conluio entre grupo
integrado pelos vereadores, ex-vereadores e particulares, criado
com a finalidade de compor a base aliada na Câmara Municipal de
Igarapava/SP em favor do Executivo Municipal durante a gestão de
Carlos Augusto Freitas, apoiamento este mantido mediante repasses
de vantagens ilícitas em benefício dos vereadores componentes da
base. Conforme mencionado acima, na Câmara Municipal, o grupo
criminoso era composto LUÍS ANTONIO DE SOUZA, vulgo “Tiekinha”
(vereador em exercício), CECÍLIA CAROLINA SILVEIRA (vereadora em
exercício), JOÃO GABRIEL SILVEIRA (ex-vereador e atual suplente),
RICARDO MATEUS, vulgo “Ricardinho” ou “Abobrinha” (ex-vereador e
atual suplente), JAIR XAVIER BISINOTO, apodado “Jubaí” (ex-
vereador e atual suplente), EURÍPEDES BARSANULFO SOARES DA SILVA,
vulgo “Biro-Biro” (ex-vereador e atual suplente), o qual contava
com a atuação dos particulares MÁRCIA MARIA DA SILVA (ex-esposa de
Luís Antônio), BRUNO RICARDO LACERDA BISINOTO (filho de Jair
Xavier Bisinoto) e JOÃO BATISTA SOARES ADÃO (irmão de Eurípedes).
Assim, mensalmente, por meio de suas empresas (as quais detinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
7
contratos públicos firmados com o Município de Igarapava), Afonso
Donizete Carvalho e João Batista Soares Adão, além de supostamente
pagarem o “retorno” ao ex-Prefeito Carlos Augusto Freitas e ao seu
irmão Sérgio Augusto Freitas, arcavam ainda com propina mensal
repassada em favor dos vereadores acima descritos, pagamento que
era efetuado em troca do apoio político ao Governo Municipal
durante a administração de Carlos Augusto Freitas. (...) Entendo
que o modo de agir da estrutura delitiva se enquadra no padrão e
no rol dos diversos crimes praticados durante os anos de 2013 a
2016, no seio da administração pública municipal, desta vez
envolvendo
dois
dos
Poderes
Constituídos
(Executivo
e
Legislativo), havendo substanciais indícios de que os acusados
CARLOS AUGUSTO FREITAS, SÉRGIO AUGUSTO FREITAS e LUÍS ANTÔNIO DE
SOUZA eram as peças fundamentais do esquema criminoso que, em meio
à multiplicidade de ilicitudes (criminais e/ou cíveis), acabaram
por surrupiar os cofres da cidade em prejuízo de toda a sociedade
igarapavense. Desta maneira, à vista de sólido suporte probatório
que acompanha a denúncia, entendo que as prisões preventivas dos
denunciados CARLOS AUGUSTO FREITAS, SÉRGIO AUGUSTO FREITAS e LUÍS
ANTÔNIO DE SOUZA são absolutamente necessárias para garantia da
ordem pública e para resguardar a instrução criminal. O risco a
ordem pública é concreto. A repetição e volume de condutas
criminosas, em tese, praticadas, no período da gestão do
denunciado CARLOS e com significativa intervenção do denunciado
SÉRGIO (entre os anos de 2013 e 2016), em conluio com os
vereadores e ex-vereadores desta Comarca, estes chefiados por LUÍS
ANTÔNIO, apontam para gravosos impactos ao erário municipal, cujas
consequências difusas são ainda relativamente indeterminadas, mas
que inequivocamente consistem na lesão aos cidadãos e eleitores
desta cidade, os quais certamente suportarão os impactos sociais,
econômicos e estruturais das atividades criminosas supostamente
desenvolvidas pelos acusados. Ressalto que a gravidade concreta
das condutas dos denunciados SÉRGIO, CARLOS e LUÍS ANTÔNIO pode
ser deduzida pelo próprio teor da narrativa acusatória, a qual
encontra-se devidamente acompanhada de inúmeros documentos (exames
do Tribunal de Contas do Estado, planilhas, termos de colaboração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
8
premiada,
cópias
de
cheques,
anotações
manuscritas,
e-mail
trocados entre denunciados, diversos extratos de notas, vales e
cupons fiscais, etc.), elementos de prova que foram cuidadosamente
referidos pelo Ministério Público ao longo de toda a descrição dos
fatos, a demonstrar, ao menos em tese, o elevado grau de
coordenação
e
complexidade
no
funcionamento
da
organização
criminosa, a qual teria se instalado em Igarapava entre os anos de
2013 a 2016, voltada a consecução de inúmeros crimes, dentre os
quais, os veiculados nesta denúncia. (...) Ainda, para além da
gravidade concreta das condutas, a necessidade do encarceramento
provisório dos denunciados SÉRGIO, CARLOS e LUÍS ANTÔNIO é
refletida pelo evidente risco de reiteração delitiva, bem como
pela própria periculosidade concreta inerente aos acusados. (...)
Especificamente, em relação ao acusado LUÍS ANTÔNIO, o risco de
reiteração delitiva, a periculosidade concreta e a necessidade de
se garantir a instrução criminal são extraídos por diversos
elementos probatórios. Neste sentido, os indícios colhidos até o
momento apontam para o fato de o denunciado LUÍS ANTÔNIO atuar, em
tese, como líder do núcleo da organização criminosa instalada no
Poder Legislativo local. (...) Ainda no que tange ao risco de
reiteração criminosa e periculosidade do denunciado, verifico que
o acusado LUÍS ANTÔNIO aparenta desenvolver atividades com amplo
espectro
delitivo,
sendo
possível
extrair
dos
documentos
apreendidos em poder do denunciado seu suposto envolvimento com os
crimes de usura, lavagem de bens, direitos e valores, bem como
falsificação e adulteração de defensivos agrícolas, infrações
penais que há tempos assolam a Comarca de Igarapava e região.
Nesta linha, existem anotações manuscritas de suposta prática de
usura, com tabelamento de clientes, vencimentos, valores e juros
aplicados, além de anotações relativas à possível prática de
falsificação, comercialização e adulteração de agrotóxicos, cujos
dados remetem a marcas de produtos e insumos, valores elevados de
supostas transações, havendo menção a diversas cidades da região
(fls. 1457/1460). (...) Além destes elementos, nas buscas foram
encontrados diversos documentos que indicam o suposto envolvimento
do réu LUÍS ANTÔNIO com o delito de lavagem de dinheiro, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
9
se vê pelos inúmeros talões de cheques em nome de terceiros
apreendidos em poder do acusado, todos eles com as cártulas já
assinadas pelos titulares, além de diversos outros talões já
acabados e documentos (imagens de fls. 1643). Com base em tais
elementos, entendo, pois, caracterizado o risco efetivo de
reiteração delitiva, bem como a periculosidade do réu LUÍS ANTÔNIO
DE SOUZA. A prisão de LUÍS ANTÔNIO DE SOUZA é necessária também
para se garantir o desenvolvimento tranquilo da instrução
processual, sem qualquer tipo de interferência direta ou indireta
por parte do réu em questão, ex-policial civil e, como indicam os
elementos de informação colhidos até o momento, envolvido com
práticas ilícitas diversas. Sobre tal aspecto, ressalto que Afonso
Donizete de Carvalho, um dos colaboradores, ao ser ouvido,
mencionou que “estou narrando esses fatos mas tenho muito meda da
família Souza, principalmente do Tiekinha, o qual é muito perigoso
e é capaz de qualquer coisa”. E ainda, após a prisão de SÉRGIO
(ocorrida em julho de 2017), autorizado judicialmente o acesso ao
seu aparelho celular, constatou-se conversa mantida entre este e
LUÍS ANTÔNIO por meio aplicativo WhatsApp. Em diálogo mantido
entre ambos, via mensagem de voz, LUÍS ANTÔNIO comenta com SÉRGIO
que, por intermédio dos seus contatos, conseguiu informações sobre
medida cautelar sigilosa em trâmite pelo Fórum de Igarapava
(conferir reprodução dos diálogos contida na cota introdutória
fls. 1473/1475). Em suma, diante do contexto que se apresenta e,
em sede de cognição sumária, entendo as prisões preventivas dos
denunciados CARLOS AUGUSTO FREITAS, SÉRGIO AUGUSTO FREITAS e LUÍS
ANTÔNIO DE SOUZA são imprescindíveis para garantia da ordem
pública (acautelar o meio social, gravidade concreta das condutas,
risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade concreta
dos agentes), bem como para garantir e resguardar o deslinde da
instrução criminal. (...)” (fls. 14/31, grifei e destaquei).
Destarte,
o
julgador
singular
externou,
exaustivamente
(através de fundamentação composta por 17 laudas), as razões de
seu convencimento com respaldo no vasto quadro probatório formado
na fase extrajudicial ao qual teve acesso, apontando-se matéria de
fato apta a indicar, em tese, a participação do paciente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
10
organização criminosa voltada à prática de crimes em prejuízo do
erário, valendo-se do cargo de vereador que ocupava, de modo a
delinear acentuada periculosidade e correlata necessidade da
prisão para garantia da ordem pública, lembrado o receio externado
por um dos colaboradores quanto à possibilidade de “retaliação”
advinda do paciente.
“Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a
cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas
delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida” (BASILEU GARCIA,
“Comentários ao Código de Processo Penal”, Forense, vol. 3o, págs.
169/170).
E, como garantia da ordem pública, entende-se “a necessidade
de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela
prática de um delito. Se este for grave, de particular
repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de
muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua
realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança,
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” (Guilherme
de Souza Nucci, Código de Processo Penal comentado, 15a ed. rev.,
atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 755).
Observa-se,
pois,
fundamentação
lastreada
em
detalhes
concretos da conduta típica, tal como preceituam os artigos 315 do
Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
A situação denota a materialidade do crime e a existência de
indícios de autoria, na hipótese reforçados pelo oferecimento da
denúncia, vedada análise aprofundada das provas através da
estreita via eleita.
De outra banda, o artigo 313 do Código de Processo Penal, com
a redação dada pela Lei no. 12.403/2011, dispõe ser admissível a
prisão preventiva diante de crime doloso ao qual se comine pena
privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, tal como
se verifica no caso.
Ademais, indiscutível a gravidade concreta da conduta integrar
e liderar organização criminosa destinada à prática de crimes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
11
detrimento do erário municipal, valendo-se do cargo político que
ocupava
(vereador),
algo
apto
a
desvendar
periculosidade
proeminente própria da estrutura ousada montada para o cometimento
dos delitos, tudo a corroborar a imprescindibilidade da segregação
cautelar também para garantia da ordem pública.
Modernos julgados do Superior Tribunal de Justiça corroboram o
lógico e racional posicionamento: “2. Apresentada fundamentação
concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na
periculosidade do acusado, consistente na sua participação em
posição de liderança em organização criminosa, na medida em que
ocupava o cargo de presidente da câmera legislativa daquele
município, em complexa organização criminosa constituída para
desviar recursos do erário municipal de forma habitual, reiterada
e profissional por meio de contratação de servidores fantasmas,
muitas vezes com vínculo de parentesco, falsificação/simulação de
cheques de pagamento entre outros delitos previstos no ordenamento
jurídico, o que constitui base empírica idônea para a decretação
da mais gravosa cautelar penal com vistas à evitar a reiteração
delitiva e fazer cessar ou ao menos diminuir as atividades
ilícitas empreendidas pela referida associação delitiva, não há
que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus” (STJ, RHC 88378/CE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
julgado 10-10-2017, grifei).
“3. A Corte estadual justificou a necessidade da medida para
garantia da ordem pública, a fim de conter a atuação da
organização criminosa, devidamente estruturada dentro e fora da
administração da Prefeitura de São Bernardo do Campo, voltada para
arrecadação de recursos ilícitos, com múltiplas frentes de
atuação, desde a anulação de multa, concessão de licença ambiental
irregular ou de corte de árvores, entre outras ações ilícitas. A
vinculação com o grupo criminoso demonstra a periculosidade do
paciente, evidenciando a probabilidade concreta de continuidade no
cometimento de delitos. Precedentes. 4. A medida mostra-se
necessária também para garantia da instrução criminal, notadamente
em razão dos elementos comprobatórios de que uma testemunha
protegida estaria sendo intimidada, inclusive teria ocorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
12
disparo de arma de fogo contra sua residência. Além disso, um
outro membro da suposta organização teria abordado e intimidando
de forma explícita uma outra testemunha no interior do Fórum.
Esses elementos informativos, que efetivamente podem decorrer de
atos praticados isoladamente por cada um dos corréus, mas também,
podem ter sido coordenados, robustecem o juízo in dubio pro
societate de imprescindibilidade da prisão preventiva” (STJ, HC
462599/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado
25-09-2018, grifou-se).
A doutrina não discrepa, destacando-se que “se a prática do
delito de associação criminosa (art. 288, CP) já tem provocado a
decretação da prisão preventiva aos agentes, com maior razão, o
cometimento do grave crime de organização criminosa fornece
ensejo, mais que justo, para a custódia cautelar” (Guilherme de
Souza Nucci, Organização Criminosa, 2a ed. rev., atual. e ampl.,
Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 23).
É certo que os delitos imputados ao paciente não se enquadram
naqueles em que há o emprego de violência ou grave ameaça à
pessoa, mas tal argumento não é apto a justificar ausência de
gravidade. Pelo contrário. Os crimes aqui tratados são dotados de
extrema gravidade concreta, sobretudo pela impossibilidade de
identificar o número de vítimas e o prejuízo que suportaram pela
ação da organização criminosa, cuidando-se de delitos responsáveis
por tolher cidadãos de serviços públicos essenciais como saúde,
educação, segurança, dentre outros direitos básicos.
Portanto,
justificável
(aliás,
inafastável)
o
decreto
prisional para garantia da ordem pública e em prol da instrução,
porquanto, como se realçou, a permanência do paciente em
liberdade, tendo em vista a extremada e concreta culpabilidade,
ensejaria intranquilidade social em razão do justificado e real
receio de tornar a delinquir, a par da proeminente e indiscutível
gravidade do delito em questão.
Acresça-se que eventuais condições pessoais favoráveis como
primariedade, inexistência de antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva nem
têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
13
presentes os motivos autorizadores da custódia, como na hipótese
dos autos.
“V - As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão
de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão
preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente
hipótese. (Precedentes)” (STJ, HC 336.581/GO, julgado 04-02-2016).
“3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente,
tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por
si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (STJ, HC
361321/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
julgado 08-11-2016).
Igualmente, medidas cautelares alternativas só podem ser
aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva,
quadro
diverso
daquele
aqui
delineado,
prescindindo-se
do
afastamento uma a uma das medidas, porquanto motivada a manutenção
da segregação.
Aqui, importante ressaltar que, através da análise superficial
permitida pela estreita via eleita, não se observa violação ao
princípio da isonomia, porquanto, como bem destacado em primeiro
grau, o paciente, ao contrário dos demais denunciados, ocupa lugar
de destaque na organização criminosa, de modo que, ao reverso do
sustentado, não estão todos os agentes nas mesmas condições,
repisado o receio demonstrado por “colaborador” quanto a
represálias por parte de LUIZ ANTÔNIO.
De qualquer forma, pondere-se que a discussão sobre a real
estrutura da organização criminosa, bem como a respeito da
credibilidade dos depoimentos prestados, inclusive em acordos de
colaboração premiada, por se referir ao mérito da causa
subjacente, como decorre claro, mostra-se incompatível com a ação
constitucional, mormente porque atrelada à análise de questões
fático-probatórias.
Remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
dissente,
assentando-se
que
“IV
-
As
alegações
quanto
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
14
materialidade e autoria delitiva, não encontram campo adequado
para discussão na via estreita do habeas corpus, pois o writ não
se presta ao exame de matéria fática ou de elementos de prova, que
devem ser debatidas no curso da instrução do processo” (STJ, RHC
78613/SC, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 08-8-2017).
Para concluir, diga-se que a segregação preventiva não traduz
violação à garantia constitucional da presunção de inocência, isso
porque não se trata de pena, cuidando-se, sim, de segregação com
objetivo processual.
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano
decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, nega-se
liminarmente o Habeas Corpus, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.”. (grifos do original).
Ora, a mera repetição de fundamentos já examinados não merece
conhecimento. De fato, é iterativa a jurisprudência no sentido de que
quando a impetração é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do pedido. Nesse
sentido: JSTJ 36/270; RSTJ 68/113-4; RT 777/672, 673/318, 671/378,
616/299-300; RJTACRIM 45/366; JTACRESP 47/107, 49/391, 51/408,
63/100, 64/122.
Relativamente à alegação de que o paciente não se encontra
custodiado em Sala de Estado Maior a ensejar sua colocação em prisão
domiciliar não se verifica a presença de constrangimento ilegal a permitir
a concessão da ordem.
De fato, a prerrogativa funcional decorrente da profissão de Advogado
(OAB/SP no 246.541, cf. pesquisa no site) não confere direito absoluto ao
paciente, merecendo análise apurada, segundo critérios de prudência e
razoabilidade.
No caso, segundo se constata do sistema Intinfo, o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
15
permanece custodiado na Penitenciária José A. C. Salgado Tremembé II,
local que, segundo informações obtidas por telefone, abriga presos que
fazem jus à cela especial (médicos, advogados etc.), separados dos demais
presos e sem o rigor e a insalubridade da Unidade comum, portanto, em
instalações condignas que se equiparam à Sala de Estado Maior (Estatuto
da OAB), circunstância que permite concluir pela denegação da ordem.
A propósito, em caso análogo, já se decidiu:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ADVOGADO. RECOLHIMENTO
EM CELA ESPECIAL. INSTALAÇÕES EQUIPARADAS A SALA DE ESTADO-MAIOR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo
do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Ao advogado inscrito nos quadros da OAB e comprovadamente
ativo, é garantido o cumprimento de prisão cautelar em sala de
Estado Maior ou, na sua inexistência, em prisão domiciliar até o
trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos
do art. 7o, V, da Lei no 8.906/1994.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a
“existência de vaga especial na unidade penitenciária, desde que
provida de instalações condignas e localizada em área separada dos
demais detentos, atende à exigência da Lei no 8.906/1994 (art. 7o,
V, in fine)” (STF, Rcl 19.286 Agr Rel. Ministro CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 2/6/2015).
4. No mesmo sentido é a compreensão deste Superior Tribunal
RHC 70.289/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016; HC 361.177/RS, Rel.
Ministro Nef Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2016, DJe
3/10/2016.
5. O paciente encontra-se custodiado no 2o Batalhão de Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271023-27.2019.8.26.0000 -Voto no
16
de Choque da Polícia Militar de São Paulo, em dependência com
instalações condignas, ou seja, em local anteriormente destinado
ao alojamento do Oficial de dia, dotado de quarto com área de
10,14 m2, bem como de janelas que propiciam ventilação e
luminosidade.
6. É descabido, portanto, o pleito de colocação do paciente em
prisão domiciliar.
7. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ, HC 270415/SP, Habeas
Corpus 2013/0146994-0, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 16/5/2017).
Ante o exposto, não conheço da impetração relativamente ao pedido
de revogação da prisão preventiva e denego a ordem no que se refere ao
pedido de concessão de prisão domiciliar.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)